Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que absolveu o réu da condenação pela prática dos crimes descritos no art. 147-A, II, e art. 147-B, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe conjunto probatório suficiente para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, II, e 147-B, ambos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de perseguição exige o elemento normativo de conduta reiterada e que a perturbação afete a liberdade ou a privacidade da vítima.

4. O crime de violência psicológica contra a mulher é formal e ocorre quando o autor causa dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando seu pleno desenvolvimento, ou visando degradá-la ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, por meio de atos que comprometam sua saúde psicológica e autodeterminação (CP, art. 147-B, introduzido pela Lei no 14.188/2021).

5. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.